Tribunal: TJSP
Processo: 1024841-53.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Não ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Mero inconformismo – Prequestionamento – Examinadas todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa ficar expresso no acórdão – Desnecessidade de expressa referência a todos os dispositivos legais invocados pelas partes – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Não ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Mero inconformismo – Prequestionamento – Examinadas todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa ficar expresso no acórdão – Desnecessidade de expressa referência a todos os dispositivos legais invocados pelas partes – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024841-53.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DROGARIA SÃO PAULO S/A, é embargado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024841-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 30909 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC. No: 1024841-53.2018.8.26.0053/50000
EBGTE. : DROGARIA SÃO PAULO
EBGDO. : FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
COMARCA : SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
VOTO No 30909
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
omissão Não ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC
Mero inconformismo Prequestionamento Examinadas todas as
questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa ficar
expresso no acórdão Desnecessidade de expressa referência a
todos os dispositivos legais invocados pelas partes Questões
pertinentes já dirimidas fundamentadamente
Embargos
rejeitados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 313/322, sob alegação de omissão, com o fito de
prequestionamento. A embargante sustenta, em apertada síntese, que o aresto é
omisso em relação: a) aos argumentos que justificam a inconstitucionalidade do
art. 7o da LE no 12.685/2007, por haver conflito normativo com o art. 57 do CDC,
decorrente da violação ao modelo de repartição da competência legislativa, em
violação ao art. 24, inc. VIII, §§ 1o e 2o, da CF; b) à violação ao princípio da
isonomia, tendo em vista a multa aplicada em valor fixo, independente do ato
praticado; c) às circunstâncias de fato e de direito que fizeram esse Tribunal
entender que são consideradas, na previsão de multa específica, a gravidade da
infração, condição econômica do fornecedor e a lesão a valores consumeristas;
d) à tabela que expressa o excesso do valor total das multas (R$13.036,40), que
comparado ao total das operações de venda realizadas pela embargante
(R$339,56), é 40 vezes maior; e) à impossibilidade de se permitir o
enriquecimento indevido do PROCON. Faz prequestionamento dos arts. 5o,
caput, incs. LIV e LV, 24, inc. VIII, §§ 1o e 2o, 150, inc. IV, todos da CF; 57 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024841-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 30909 - B
3
CDC; 85, § 8°, do CPC e 884 do CC, para viabilizar o acesso às instâncias
superiores.
Recurso tempestivo.
Intimado, o embargado se manifestou (fls. 14/16).
As partes mantiveram-se silentes quanto ao julgamento
virtual consoante a Resolução TJSP 772/2017.
FUNDAMENTOS
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
A leitura do acórdão indica que foram explicitados os motivos
pelos quais foi negado provimento ao recurso de apelação.
Constou do aresto impugnado:
“...Como se pode verificar pelos documentos juntados aos autos
(fls. 74/76), a apelante foi autuada e multada por afronta ao disposto no art. 7o, §
1o, item 2, da Lei Estadual no 12.685/07, uma vez que deixou de efetuar o
registro eletrônico de notas fiscais no prazo legal.
Com isso, acabou prejudicando os consumidores atingidos, que
deixaram de auferir os benefícios concedidos pelo Tesouro do Estado, não
podendo utilizar-se dos créditos para fins de depósito em conta corrente ou
descontos em tributos estaduais e, ainda, participar dos sorteios promovidos
pelo Governo Estadual, tal como previsto naquela legislação.
Importante salientar que a multa é aplicável não somente quando
não são registradas as notas, como também quando estas são registradas de
forma intempestiva, nos termos do que estabelece o art. 1o, item 2, do Decreto
no 53.085/08, que regulamenta a Lei Estadual no 12.685/07.
Consoante os termos do disposto no art. 8o, da Portaria CAT 85/07,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024841-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 30909 - B
4
o contribuinte deve enviar o registro eletrônico em conformidade com os prazos
estabelecidos no Anexo I.
Desse modo, não há que se falar em inocorrência das infrações,
uma vez que estas ficaram configuradas.
Impende anotar que o prazo concedido aos fornecedores para
cumprimento de tal obrigação é extenso e esporádicas falhas não seriam
suficientes para afastar a autuação.
As autuações, portanto, estão revestidas de estrita legalidade, daí a
imposição das multas, restando analisar o seu quantum.
As multas aplicadas têm previsão na Lei 8.078/90, e a PROCON,
nos termos da LE no 9.192/95, regulamentada pelo DE no 41.170/96, tem
competência para exercer o poder de polícia administrativa de proteção e defesa
do consumidor no Estado de São Paulo.
Acena a apelante com a violação ao art. 57 do CDC.
Sem razão, contudo.
O artigo 7o da Lei 12.685/2007 dispõe que:
“Ficará sujeito a multa no montante equivalente a 100 UFESP's - Unidade
Fiscal do Estado de São Paulo, por documento não emitido ou entregue, a ser
aplicada na forma da legislação de proteção e defesa do consumidor, o
fornecedor que deixar de emitir ou de entregar ao consumidor documento fiscal
hábil, relativo ao fornecimento de mercadorias, bens ou serviços, sem prejuízo de
outras penalidades previstas na legislação.
§ 1o - Ficará sujeito à mesma penalidade, por documento, o fornecedor que
violar o direito do consumidor pela prática das seguintes condutas:
1 - emitir documento fiscal que não seja hábil ou que não seja o adequado
ao respectivo fornecimento;
2 - deixar de efetuar o Registro Eletrônico do documento fiscal na forma,
prazo e condições estabelecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo;
3 - dificultar ao consumidor o exercício dos direitos previstos nesta lei,
inclusive por meio de omissão de informações ou pela criação de obstáculos
procedimentais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024841-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 30909 - B
5
4 - induzir, por qualquer meio, o consumidor a não exercer os direitos
previstos nesta lei.
§ 2o - A multa de que trata este artigo será reduzida:
1 - em se tratando de empresa optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar federal no 123, de 14 de dezembro de 2006, em:
a) 60% (sessenta por cento), se o autuado não tiver autuação;
b) 45% (quarenta e cinco por cento), se o autuado tiver até 10 (dez)
autuações;
c) 30% (trinta por cento), se o autuado tiver entre 11 (onze) e 20 (vinte)
autuações;
2 - nos demais casos, em:
a) 40% (quarenta por cento), se o autuado não tiver autuação;
b) 30% (trinta por cento), se o autuado tiver até 10 (dez) autuações;
c) 20% (vinte por cento), se o autuado tiver entre 11 (onze) e 20 (vinte)
autuações.
§ 3o - Para fins do disposto no § 2o consideram-se apenas as autuações
efetuadas com base neste artigo, nos 36 (trinta e seis) meses anteriores, que não
tenham sido canceladas, e que não estejam sujeitas a recursos no âmbito
administrativo.
§ 4o - O fornecedor poderá recolher o valor devido com redução de:
1 - 50% (cinquenta por cento), no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
notificação da lavratura do AI - Auto de Infração;
2 - 30% (trinta por cento), no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
notificação da decisão administrativa que julgar defesa do fornecedor interposta
tempestivamente;
3 - 20% (vinte por cento), no prazo de 60 (sessenta) dias, contado do
trânsito em julgado da autuação no âmbito administrativo.
§ 5o - Na hipótese de o fornecedor, relativamente à mesma aquisição,
praticar conjuntamente as condutas previstas nos itens 3 e 4 do § 1o, ou praticá-
las juntamente com qualquer outra infração prevista neste artigo, ser-lhe-ão
aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades.”
Pela leitura do dispositivo legal, depreende-se que os critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024841-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 30909 - B
6
utilizados pela legislação estadual estão em conformidade com o artigo 57 do
CDC e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Isso porque o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
estabelece que a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em
montante não inferior a duzentos e não superior a três milhões de vezes o valor
da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente.
E o artigo 7o da Lei 12.685/2007 apenas estabelece critérios de
cálculo das multas a serem aplicadas para a correta individualização da pena,
explicitando e concretizando as disposições dos artigos 56, I e 57 do Código de
Defesa do Consumidor.
Tem caráter meramente complementar e de execução e torna
públicos os critérios pré-existentes.
Daí a legalidade do diploma normativo que embasa a penalidade
aplicada, sendo certo que os valores da sanção foram estipulados com base nos
ditames legais e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É necessário, de outro lado, asseverar que o fim precípuo da
norma é a proteção do consumidor de forma genérica e, portanto, a análise dos
critérios de gravidade e vantagem auferida não pode circunscrever-se a um caso
concreto, mas à lesão potencial da conduta.
Além disso, há de ser levada em conta a condição econômica do
infrator e, assim, é necessária a contraprestação a essa condição para que a
multa não se torne insignificante. Deve ser significativa para desestimular a
prática de futuras infrações, sem, contudo, estrangular a infratora.
Na hipótese, o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula
objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção.
Tanto assim que a autora obteve redução de 30% e 40% do valor
da pena, nos termos do artigo 7o, §2o, alínea “a” e “b”, da Lei Estadual
12.685/2007, justamente pela primariedade da conduta, o que demonstra a
equidade (i.e., individualização da sanção ao caso concreto) e a razoabilidade
da legislação que a fundamenta.
A ação é, pois, improcedente, ficando mantida a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024841-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 30909 - B
7
recorrida.
Nesse sentido:
(...).”
Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado, nem há afronta
aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados (arts. 5o, caput,
incs. LIV e LV, 24, inc. VIII, §§ 1o e 2o, 150, inc. IV, todos da CF; 57 do CDC; 85,
§ 8°, do CPC e 884 do CC).
As razões de decidir estão bem expostas e todos os pontos
levantados foram apreciados.
E como é cediço, o Poder Judiciário não está obrigado a
responder questionários.
Com efeito, “Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à
guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a res in iudicium deducta, o que se deu no caso ora em
exame” (Min. Denise Arruda, Relatora do AgRg no Resp 462.431-RN-1a t, j.
16.08.2005, inserto na RT 841/213 a 217).
Na verdade, a recorrente está inconformada com o
entendimento adotado por unanimidade pela Turma Julgadora.
Seu intuito é o de obter a inversão do julgado, bem como
obter o reexame da matéria já julgada.
Contudo, se o resultado não foi consoante a sua orientação,
outro eventualmente será o caminho da reforma.
No mais, registre-se que é necessário respeitar os lindes
traçados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa, pois é incabível,
nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024841-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 30909 - B
8
houve pronunciamento, com inversão em consequência, do resultado final.
E não se admite embargos de declaração infringentes, isto é,
que a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343): “Os
embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em caráter de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210,
114/351), não se justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Os embargos de declaração não se prestam para mero
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi
decidida no acórdão.
E, ainda que o aresto não tenha feito expressa referência a
este ou aquele preceito legal ou constitucional, não cabe a alegação de omissão
a ser suprida por embargos de declaração.
É desnecessário que o julgado contenha expressa menção
aos dispositivos legais invocados pelas partes, se os pontos levantados foram
apreciados, como ocorreu em relação ao aresto embargado.
Enfatizo, ademais, não ser necessária a menção expressa de
dispositivos legais para viabilizar a interposição de recursos extraordinário e
especial (Súmula no 211 do STJ e Súmula no 282 do STF), bastando que sejam
examinadas todas as questões relevantes para o julgamento.
Nesta linha, precedentes do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1o, DO RISTF. 1. A
repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024841-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 30909 - B
9
recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal
de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada.
(Questão de Ordem no AI no 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence,
DJ de 6/9/2007). 2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão
geral nos termos previstos em lei. Precedentes: AI 812.378-AgR, Rel. Min.
Cezar Peluso, Plenário, DJe 15/2/2011, e ARE 667.043-AgR, Rel. Min. Ayres
Britto, Plenário, DJe 9/8/2012. 3. O momento processual oportuno para a
demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em
tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não
nas razões do agravo regimental, como deseja o agravante. Incide, aqui, o óbice
da preclusão consumativa. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido
assentou: “Embargos de declaração. Propósito de prequestionamento Coima de
omissão. '... Os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual
obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há
omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de
forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em
fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. 2. A
decisão contrária ao interesse da parte não pode ser confundida com ausência
de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional." (STJ., REsp
948047/MT - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Julgado em
11/12/2008, DJe 02/02/2009) Ademais, '... 1. Encontra-se assente o
entendimento nesta Corte no sentido de que o prequestionamento consiste no
debate e na solução da quaestio juris que envolva norma positiva tida por
violada, prescindindo de sua expressa menção no corpo do acórdão ... ' (AgRg
no REsp 100.677-0-SC, STJ., 2a Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra Laurita Vaz)
Mesmo os embargos manifestados com propósito de prequestionamento,
mesmo esses, se sujeitam à presença dos requisitos do artigo 535, do Código
de Processo Civil, de modo que não é apenas o propósito de prequestionamento
que franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de omissão,
contradição ou obscuridade, a cujo propósito se houvesse de pedir declaração,
àquele escopo. Recurso não provido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.
(ARE 737177 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em
02/09/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-184
DIVULG
22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)
E do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A PROMOTOR, POR
AFASTAR-SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5 DIAS PARA VIAGEM AO
EXTERIOR SEM COMUNICAR PREVIAMENTE À PROCURADORIA GERAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E NULIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES POSTAS NO
JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU (ART. 489, § 1o E IV, DO
CPC/2105). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO:
NECESSIDADE
DA
DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024841-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 30909 - B
10
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in
procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu
cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535
do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a
reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. A regra do art. 489, § 1o, IV, do novo CPC, que, combinada com o disposto no
art. 1.022, parágrafo único, II, do mesmo Código, reputa omissa e nula (por falta
de fundamentação) a decisão judicial que deixa de "enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador", pressupõe a existência de argumentos postos no recurso
que seriam fortes o bastante para infirmar a conclusão do julgador e que não
tenham sido por ele examinados.
3. Se o recorrente repisa, nas razões de seu recurso, exatamente os mesmos
argumentos já postos na inicial do mandado de segurança, não pode taxar de
omisso o acórdão que, além de efetuar sua própria análise da controvérsia,
reputa válidos os argumentos e teses utilizados pelo Tribunal a quo para
denegar a segurança pleiteada.
4. Não há como se imputar omissão ao acórdão recorrido se ele afastou todas
as alegações e teses postas no recurso, ainda que não na mesma ordem e com
a mesma numeração indicada nas razões recursais.
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que mesmo os recursos
que pretendem o prequestionamento de tema constitucional demandam a
demonstração concomitante da existência de um dos vícios do art. 535 do
CPC/1973 (ou 1.022 do CPC/2015) ou, na seara penal, do art. 619 do CPP.
Inexistindo as máculas apontadas pelo embargante, revela-se desnecessária a
manifestação expressa desta Corte sobre os dispositivos constitucionais
elencados nos declaratórios, tanto mais quando o acórdão embargado deixou
claro que tanto o processo administrativo disciplinar quanto o acórdão recorrido
do Tribunal de Justiça de São Paulo não padecem de nenhuma ilegalidade ou
inconstitucionalidade.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS 30.877/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 14/11/2017, DJe 24/11/2017)
Assim, os presentes embargos declaratórios, de nítido caráter
infringente, por não existir qualquer vício, não prosperam.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator